Tribunal: STF
Processo: ARE 1573088
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Tráfico de drogas Privilegiado. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Alegação de violação ao direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação. Debate de âmbito Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Descabimento. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wemerson dos Santos Figueredo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade probatória. Não acolhimento. Abordagem e revista pessoal decorrentes das fundadas suspeitas, pelos policiais militares, da prática de crime de tráfico de drogas pelo apelante. Obedecido o comando normativo do art. 244 do CPP. Preliminar de nulidade da confissão informal. Mácula não verificada. Réu que antes mesmo de ser abordado admitiu estar em posse de drogas destinadas à venda. Advertência quanto ao direito ao silêncio realizada pelos policiais militares assim que confirmaram a situação de flagrante delito. Ausência, ademais, de demonstração do prejuízo concreto sofrido pela defesa (art. 563 do CPP). Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é amplo, robusto e confere lastro à condenação. Desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento delas e as inconsistências verificadas no interrogatório do apelante indicam, de forma segura, serem tais substâncias destinadas ao comércio espúrio. Condenação mantida. Penas mantidas, pois dosadas em conformidade com as normas aplicáveis ao caso concreto. Regime inicial aberto e substituição da pena de reclusão por restritivas de direito que eram mesmo devidos, em observância à Súmula Vinculante nº 59. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    (Apelação Criminal nº 1520565-66.2024.8.26.0228/SP, 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, Relator Desembargador Christiano Jorge, j. 23.01.2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI, LVI e LXII, da Constituição da República. 



    Alega, em síntese, a inobservância e violação do direito ao silêncio, porquanto o recorrente não fora advertido do seu direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem policial. Assim, aduz que a confissão informal foi obtida por meio ilícito, de modo que os depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos constituem provas ilícitas por derivação.



    Requer que seja o recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade do flagrante e das provas derivadas, com a consequente absolvição do recorrente. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, não prospera a alegação do recorrente acerca da violação ao direito ao silêncio. Sobre o ponto, destacou o Tribunal de origem (Doc. 99):



    “(...)



    Ainda em caráter preliminar, argumenta a defesa ter a confissão informal sido nula, porquanto colhida sem prévia advertência do direito constitucional ao silêncio. 



    Sem razão, contudo.



    Em primeiro lugar, diferentemente do alegado pela defesa, não há notícia de julgamento do Tema de Repercussão Geral 1185 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme se observa da movimentação processual extraída do sítio eletrônico da Corte Superior. 



    De toda forma, ainda que assim não fosse, nenhuma ilegalidade se constata no presente caso. O “Aviso de Miranda”, extraído do direito norteamericano, determina seja o suspeito da prática de crime alertado de seus direitos constitucionais relacionados à garantia de não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) antes de seu interrogatório informal. 



    Ainda que fosse aplicável a normativa alienígena, a defesa contesta a confissão informal manifestada espontaneamente pelo acusado, antes mesmo de ser abordado, quando indicou aos policiais que possuía drogas. Evidentemente, não se tratava de momento de interrogatório, ainda que informal, a eivar de nulidade, nesta parte, o depoimento judicial dos policiais militares. 



    Aliás, basta que se assista à primeira gravação contida à fl. 113, captada pela câmera operacional portátil de um dos policiais, para se constatar que após a apreensão das drogas em poder do acusado ele foi cientificado dos seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio. Tanto assim ocorreu que Wemerson optou por fazer uso de seu direito e, a partir de então, deixou de responder às indagações informais dos policiais. Igualmente, na fase inquisitorial, manteve-se em silêncio perante o delegado de polícia (fl. 08).



    Para além disso, é certo que a r. sentença não foi embasada apenas na confissão informal do acusado e, portanto, não padece de mácula alguma. Novamente, incumbia à Defensoria Pública demonstrar o prejuízo concreto, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal, sofrido pelo acusado em razão da menção pelos policiais à confissão informal, o que não foi possível, tendo em vista a existência de outras provas suficientemente conclusivas da narcotraficância. 



    Nesses termos, rejeito a segunda preliminar arguida.”



    Nesse contexto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nulidade do interrogatório. Não observância do direito ao silêncio. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. Conforme entendimento da Corte “o acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional nemo tenetur se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação”. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1477185 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18-04-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    (...)



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE 1406624 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28-11-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1206559 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente